Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-08.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001161-08.2017.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GALVAN & MORELATTO LTDA - ME - CNPJ: 70.426.465/0001-94 (AGRAVADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL – CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo

1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação de Execução Fiscal nº 0001161-08.2017.8.11.0086 movida pelo apelante em desfavor do
GALVAN & MORELATTO LTDA – ME E OUTROS,
ante ao reconhecimento de litispendência e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Nas razões recursais, aduz que “
não cabimento de honorários advocatícios nos casos de atuação simplória em sede de Exceção de Pré-Executividade contra a Fazenda Pública”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (ID’s 171102671 e 171101678). .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo

1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação de Execução Fiscal nº 0001161-08.2017.8.11.0086 movida pelo apelante em desfavor do
GALVAN & MORELATTO LTDA – ME E OUTROS,
ante ao reconhecimento de litispendência e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto,
com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante, já que ajuizou duas ações com mesmo objeto e causa de pedir.

Ademais, houve apresentação de defesa por parte da requerida, que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade nos termos do
art. 90, §4º do CPC, tem-se que já consta na sentença, não havendo em que falar em reforma.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca da fixação de honorários advocatícios em razão de extinção da execução fiscal por litispendência e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, visto que o percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa (R$ 21.454,59: vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), o que corresponde a R$ 1.072,73: mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos, apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023